Tribunal: STF
Processo: Rcl 91953
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO NO RE 817.338/DF (TEMA 839 RG). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 817.338/DF (Tema 839 da Repercussão Geral).

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem aplicou adequadamente o tema de repercussão geral indicado como paradigma de controle.

    III. Razões de decidir

    3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica.

    4. No caso em análise, os agravantes não trouxeram fundamentação adequada para demonstrar a teratologia do ato reclamado.

    5. Reverter a conclusão das instâncias ordinárias envolveria necessariamente o reexame de fatos e provas, procedimento que é incabível na análise do recurso extraordinário e também no exame da reclamação. 

    6. Os agravantes pretendem, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 817.338/DF (Tema 839 RG); Rcl 42.115 AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020; Rcl 35.955 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/6/2021; Rcl 47.639 ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31/8/2021.